Tribunal: TJDFT
Processo: 0715008-89.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. OMISSÃO DE CAUTELA NA GUARDA DE ANIMAL. CÃO PITBULL. PORTÃO ABERTO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DO TUTOR. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento à apelação criminal interposta pelo réu.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, pois houve a desconsideração da confissão de JONATHA e da filmagem do sistema de monitoramento, que corroboram a versão do apelante de que não teve responsabilidade pela fuga do animal. Argumenta que a não oitiva de suas testemunhas reforça a tese de defesa deficiente, cabendo à Turma Recursal expor se houve ou não falha na defesa técnica. Sustenta que há contradição, argumentando que tomou todas as medidas comuns e necessárias para evitar a fuga do animal, devendo o colegiado esclarecer quais medidas adicionais poderiam ter sido tomadas. Reitera seus argumentos asseverando haver obscuridade no julgado. Por fim, requer a reforma do acórdão proferido, a fim de que seja absolvido. Ademais, postula o prequestionamento da matéria. Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar omissão, contradição e obscuridade que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, ao contrário do que foi alegado pelo embargante, as questões contestadas foram devidamente examinadas, conforme itens 6, 7 e 8 do acórdão.
6. Por oportuno, elucida-se que a confissão extrajudicial de JONATHA não possui a capacidade de modificar o julgamento do caso, porquanto a responsabilidade primária pela cautela de animal perigoso é do tutor. Com efeito, cabia ao embargante proceder de forma mais cuidadosa com sua residência, pois, havendo animal perigoso (cão pitbull) em seu quintal, deveria certificar-se se o acesso a sua residência foi devidamente fechado após a saída de visitantes. A responsabilidade pela segurança de sua morada não pode ser imputada a terceiros, pois é seu o dever de cuidado, de modo a evitar fatos como narrados nesta ação. Ademais, eventual falha na defesa técnica, ante a ausência de pedido de intimação e pela dispensa da oitiva em audiência, não possui o condão de reverter o julgamento, pois as provas acostadas aos autos foram suficientes para o julgamento da ação.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Assim, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). Demais disso, “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ). Cabe ao órgão julgador expor sua compreensão sobre o assunto e fornecer a devida fundamentação (art. 93, IX, CF).
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 82, §5o, Lei n. 9.099/95).